Tribunal: TJMT
Processo: 0002151-65.2010.8.11.0111
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002151-65.2010.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLAN DOUGLAS DE ABREU CAVALCANTE - CPF: 023.382.341-70 (RECORRENTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANNY LUCENA DE SOUZA - CPF: 915.164.472-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO –AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA -

RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido o réu
ao Conselho de Sentença.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Enunciado Orientativo no 2, TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Allan Douglas de Abreu Cavalcante
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos II e IV,

do Código Penal .

Pugna o apelante pelo afastamento das qualificadoras do crime, previstas no inciso II (motivo fútil) e IV(recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2o do artigo 121 do CP (Id. 155190849), ao argumento da ausência de provas.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.155192652).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 168379652 opinou pelo parcial
provimento
do recurso para afastar a qualificadora “motivo fútil” (artigo 121,
§
2o, inciso II do Código Penal), em razão da ausência de prova judicial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na inclusão das qualificadoras
previstas nos incisos II e IV do §2o do artigo 121 do CP, qual seja, motivo fútil e utilização de meios que dificultam a defesa da vítima, na decisão de pronúncia.

Compulsando os autos,
extrai-se da denúncia,
in verbis

“No dia 06 de junho de 2010, por volta das 17h30m, na localidade conhecida por Prainha do Rio Peixoto, localizado ás margens da BR 163, município de Matupá/MT, o denunciado Allan Douglas de Abreu Cavalcante com emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), matou a vítima Giovanny Lucena de Souza, produzindo-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito fls. 14/20-IP, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Conforme apurado, no dia dos fatos, o denunciado ALLAN DOUGLAS DE ABREU CAVALCANTE chegou á Prainha do Rio Peixoto e caminhou em direção à vítima Giovanny Lucena de Souza que se encontrava no local em companhia de amigos.

Ato posterior, o denunciado sacou de um revólver que trazia em sua cintura e efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região torácica.

Após ser atingida pelo disparo, a vítima andou por alguns metros e, em seguida, caiu morta ao solo, momento em que o acusado deixou o local do crime.

Releva notar que o móvel do crime foi fútil, uma vez

que o denunciado encontrava-se descontente com a vítima em razão desta ter comparecido a uma festa na cidade de Peixoto de Azevedo-MT em companhia da ex-namorada do acusado. Por fim, o crime foi executado com recurso que tornou impossível a defesa da vítima, uma vez que esta foi colhida de surpresa, não podendo esboçar qualquer reação diante da ação inesperada do acusado (Id. 155190805).”

A denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2012.

Em audiência o réu preferiu exercer seu direito ao silêncio, bem como foram ouvidas as testemunhas (Sr. Romário, Sr. Humberto, PM Maciel Alves e Ekitor Gomes).

Após, o
Magistrado pronunciou o réu nos termos da denúncia, bem como, reconheceu as qualificadoras dos incisos II (motivo fútil) e IV(recurso que dificultou a defesa da vítima) do artigo 121, §2o do Código Penal.

Irresignada, a defesa propôs o presente Recurso em Sentido Estrito manifestou-se pela retirada das qualificadoras motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que não foi devidamente analisada pelo juízo
a quo
, diante da ausência de provas e elementos suficientes para incidir tal qualificadora.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, observa-se que a materialidade e os indícios de autoria do crime imputados ao réu restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, Laudo Pericial (necropsia), mapa Topográfico para localização de lesões e boletim de ocorrência, o que permite o juízo de pronúncia, pela presença dos pressupostos autorizados (Id.155190504).

Sobre a matéria, é cediço que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Além disso, denota-se dos depoimentos prestados na fase extrajudicial e judicial, que há indícios apontando que a conduta delitiva foi possivelmente praticada por motivo fútil, bem como, aparentemente tal ação impossibilitou a defesa da vítima, pois no momento em que a surpreendeu, disparou imediatamente, não dando a ela oportunidade de reação, senão vejamos.

A propósito,
na fase judicial
a

testemunha
Ekitor Gomes Silva
declarou:

“Promotor
– Quem tava lá na prainha?
Ekitor
– (...) tava eu, o finado Humberto, o finado Gongo, e os outros eu não conheço mais. (...);
Promotor
–Tava em uma turma ou todos juntos?
Ekitor
– Nóis tava bebendo lá... esse finado Giovanny até foi lá caça conversa com ele á, aí pra ele leva um tiro, só que ele levo um tiro e saiu correndo (...) aí caiu perto do gerico. Eu sai correndo, olhei pra trás só vi ele passando com o revólver (...)
Promotor
– Você tava numa turminha todo mundo bebendo (...) Quem foi caça confusão com quem? Eu não entendi.
Ekitor
– Esse finado Giovanny foi lá conversar com ele.
Promotor
– Com ele, com Alan Cacá?
Ekitor
– Com esse Alan Cacá. Discutiu, escutei só o tiro.
Promotor
– Mas eles conversaram sobre o que?
Ekitor
– Não sei, é que eu tava longe.
Promotor
– (...)
Ekitor
– (...) discutiu só de boca em boca (...)
Promotor
– Por causa do que?
Ekitor
– Eu não sei. Aí só vi ele levando um tiro, e caiu perto do gerico, e o Alan Cacá passando com o revólver.
Promotor
– O Giovanny tava armado?
Ekitor
– Não. Tava armado não.
Promotor
– Quando ele, Giovanny, tomou o tiro, explica pra mim como é que foi. Ele tava perto, tava longe do Alan Cacá?
Ekitor
– (...) tava perto sim ó, colado quase. Eu tava embaixo dava uns oito metros.
Promotor
– E eles tavam discutindo?
Ekitor
– ele foi lá e bateram boca.
Promotor
– Hã!
Ekitor
– Ai (...) saiu tiro.
Promotor
– (...) o Alan Cacá... tava de arma longa ou curta?
Ekitor
– (...) um revólver pequeno.
Promotor
– Tá. E depois do tiro o que aconteceu?
Ekitor
– Depois do tiro nois peguemo o corpo do menino jogamo em cima do gerico e saimo pra rua, aí a PM foi e pego logo o corpo dele, lá perto da ponte, e transferiu ... pro hospital.”( retirado de mídia)(Id 155190820. )

Além disso, como bem ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
reforçando que a conduta do réu foi repentina, o laudo de necrópsia atesta que a lesão ocasionada pelo disparo de arma de fogo possuía característica de tiro de curta distância
.”

Outrossim, a indicação de possível motivo fútil foi extraído do depoimento extrajudicial da testemunha já falecida, Maycon Jhonata Rodrigues, que assim afirmou
in verbis
:

“(...) Que era amigo da vítima Giovanny Lucena de Souza, a mais de sete anos; que no dia do crime por volta das 14:30horas, o declarante, a vítima, o tio da vítima Orleans e Romário de Oliveira Lopes vulgo “GONGO”, FORAM A UMA PRAINHA NO Rio Peixoto, próximo a ponte da BR 163;
Que quando estavam na prainha a vítima disse para o declarante que no sábado, participava de uma festa de quadrilha na igreja católica em Peixoto de Azevedo, e eu estava na companhia de uma moça que conhecera na festa; Disse que percebeu que o indiciado “ALAN CACA” estava comum grupo de rapazes, na esquina de uma rua próxima a igreja, esperando-o, para agredi-lo, pelo fato de que gostava da moça e estava com ciúmes; que, a vítima disse ainda, que a viatura da Policia Militar e foi até ela, contou a Polícia que Alan Caca estava tentando lhe agredir; Que a Polícia abordou Alan Caca e procedeu a revista pessoal no mesmo e em seus companheiros; Que aproveitou

da presença da polícia e foi embora com a moça.
(...)

Bem como afirmou ainda:

(...)
Que a vítima Giovanny que estava próximo, andou rumo ao Alan Caca, momento em que o indicado apontou o revólver para a vítima e disparou um tiro; Que a vítima correu por uns trinta metros e caiu, tendo o declarante observado que morreu no local e que o projétil lhe atingiu a altura da axila
(...)

(Id. 155190815).

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Diante disso, reputo inadmissível o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2o, incisos II e

IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023